Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. MÁ-EXECUÇÃO DE OBRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR INFERIOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Comprovada a responsabilidade do condomínio pelos danos sofridos pela condômina mister a reparação dos danos materiais, consistente na restituição dos valores despendidos para o conserto do imóvel.
2. Verificado que a condômina teve que lidar com obras e burocracias condominiais durante o período mínimo de cinco (05) meses, situação que, por certo, causou-lhe angústia, aborrecimentos e transtornos que extrapolam os comuns do cotidiano, mostra-se configurado o direito à reparação por danos morais.
3. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Quantum mantido.
4. Segundo Enunciado de Súmula 326, do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
5. Apelo não provido.